Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Claudiene Ferreira de Miranda e Leonis de Oliveira Queiroz, devidamente qualificados, objetivando o trancamento da ação penal privada no 0711387-50.2024.8.07.0004 ajuizada contra os pacientes, em razão da prática, em tese, do crime de injúria. Os impetrantes sustentam a atipicidade da conduta a eles imputada, sob o argumento de ausência do dolo específico (animus injuriandi). Alegam, ainda, que os mesmos fatos foram objeto de ação civil de indenização por danos morais movida pelo querelante em face dos pacientes, na qual o juízo cível proferiu sentença transitada em julgada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os ora pacientes apenas exerceram o seu direito constitucional de livre manifestação do pensamento, sem intenção de causar danos a honra do querelante. Diante disso, defendem que o dolo afastado pelo juízo impede que este seja revelado no juízo penal, porquanto se trata do mesmo fato, na medida em que a ausência do requisito subjetivo provado interfere na caracterização da própria tipicidade do delito, fato que enseja o trancamento da ação penal visado. Ao final, requerem a concessão liminar da ordem impetrada para suspender a referida ação penal. Documentos anexados (IDs 69390369 a 69390396). É o relatório. Pois bem. Sabe-se que, para a concessão de liminar, há que ser demonstrado fora de qualquer dúvida a necessidade de uma decisão de urgência ante a flagrante ilegalidade do ato impugnado. É a combinação do perigo da demora e a probabilidade da tese do impetrante. No caso em apreço, a par da narração dos impetrantes, em juízo de aparência não se vislumbra o perigo da demora e o flagrante ato ilegal da autoridade coatora, até porque o pedido adentra em questões de antecipação de mérito. Tendo em vista que apenas questões flagrantemente ilegais aceitam o juízo liminar positivo, revela-se precipitada a decisão monocrática sem maior cognição. Com efeito, entende-se relevante ouvir o órgão ministerial sobre os fatos. Pelo exposto, neste ato, nego a concessão do pedido liminar. Pela celeridade, dispenso o pedido de informação para a autoridade supostamente coatora, porque o presente writ encontra-se suficientemente instruído. Ademais, com a virtualização das atividades do judiciário, incluindo a instituição dos processos eletrônicos, em regra, não é mais imprescindível a intimação da autoridade coatora para prestar esclarecimentos, pois a íntegra dos autos e eventuais incidentes encontram-se disponíveis para consulta. Abra-se vista ao Ministério Público para parecer.